Tribunal: TJMT
Processo: 1029746-41.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029746-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELAIDE MARIA MARQUES PONCIANO - CPF: 569.146.361-68 (RECORRENTE), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1029746-41.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial de Cuiabá - MT.

Parte Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos De Água E Esgoto

Parte Recorrida:
Adelaide Maria Marques Ponciano

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/20202 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 210

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA– DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA – DIVERGÊNCIA DOS CÓDIGOS DE BARRAS –

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO -
PAGAMENTO NÃO REGISTRADO - SUSPENSÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que inocorre nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da suspensão no fornecimento de água na UC da autora, e condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização por dano material pela taxa de reinstalação dos serviços de água e por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O motivo do embaraço se deu pelo equívoco no reconhecimento de código de barras no pagamento de fatura de consumo.

Em suas razões recursais a recorrente assevera que o pagamento feito com divergência de código de barras não estava sob o seu controle, e, assim não fora registrado o pagamento, de modo que agiu em exercício regular de direito com o corte do serviço, atentando, ainda, para o fato de que informou à autora a respeito de sua inadimplência na fatura seguinte, e sua inobservância atraiu para si a responsabilidade pela suspensão do abastecimento.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Dos autos se vê que a demandante é cliente da empresa ré e alega que teve seus serviços suspensos indevidamente, em 10.03.2022, por supostamente não terem sido pagos os serviços utilizados no mês de dezembro/2021, conforme fatura vencida em 17 de janeiro/2022, no valor de R$ 67,26.

Para sustentar sua alegação, a autora juntou à peça inicial a fatura objeto da lide e o comprovante de pagamento (id. 142345763) feito em 19.01.2022.

Na fatura apresentada pela autora, porém, não consta o número identificador de pagamento, pois a imagem foi apresentada cortada na parte que traz a numeração do código de barras.

Por outro lado, em contestação há indicação expressa feita pela ré da divergência existente entre o código de barras pago e o emitido pela recorrida, fatos que não foram impugnados especificamente pela autora.

Assim,
in casu
, restou comprovado que houve pagamento com código de barras diverso do emitido pela ré, resultando na ausência de reconhecimento da quitação, a ensejar o corte no fornecimento de água para a residência da recorrida.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da análise dos autos, verifica-se que não há identificação entre o código de barras correspondente à fatura de consumo e o comprovante de pagamento juntado pela autora, que indicam as seguintes sequências numéricas:

·

Boleto pago:

826800000000 672613290002 00000001055
60562119600-1

·

Boleto fornecido pela concessionária:

826800000000 672613290002 00000001055
60562112000-1

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de houve pagamento de fatura com código de barras distinto do correspondente a fatura vencida, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC.

Ao lado disso, a recorrida demonstrou que enviou a parte autora na fatura seguinte a informação expressa de que havia débitos em atraso,

informação que foi ignorada pela consumidora.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reclamante alega que teve os serviços suspensos apesar de realizado o pagamento da fatura, entretanto, verifica-se que o autor realizou o pagamento digitando erroneamente o código de barras da fatura. Logo, quando da suspensão dos serviços, este se encontrava inadimplente, inexistindo ilicitude na conduta da empresa de telefonia, não ensejando o dever de indenizar. 2. Diante do seu erro no pagamento, o autor não trouxe provas suficientes de que diligenciou junto a empresa reclamada para demonstrar a quitação em seu favor, ainda que com erros na digitação, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC. 3. Deve ser considerado ainda que, o erro ocorreu por culpa do reclamante, tornou-se impossível à requerida identificar o pagamento até que por ele fosse inequivocamente demonstrado. 4. Diante da ausência de falha na prestação dos serviços pela recorrente, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Número Único: 1006122-28.2020.8.11.0002 Classe: RECURSO INOMINADO (460), Relator: Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/04/2022)

Entendo que, não havendo responsabilidade da recorrente pelas transações errôneas realizadas, mas, sim, culpa exclusiva da consumidora, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022